Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711940-77.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA RECORRIDA: DIANA DE CARVALHO MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. 24H. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Nos casos de urgência ou emergência, o prazo máximo de carência é de 24h (alínea “c” do inciso V do art. 12 da Lei 9.656/98). Na hipótese, embora não haja no laudo médico originário expressa menção a urgência/emergência, fato é que do que narrado e do que mais constante dos autos mais do que bem definida a urgência/emergência do caso. 2. Nada a reparar quanto ao reconhecimento do dano moral: paciente portadora de câncer, volumosa ascite abdominal (acúmulo de líquidos), febre persistente, além de outros sintomas que deterioravam ainda mais sua saúde debilitada. E a recusa da operadora colide com o princípio da dignidade humana, bem como com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, visto que a finalidade contratual seguramente é a preservação e a recuperação da saúde dos segurados. Ademais, a delicada situação em que se encontrava a requerente evidencia o agravamento de sua condição de dor e abalo psicológico, com prejuízos à saúde já debilitada. 3. Igualmente nenhum reparo ao valor fixado em sentença (R$ 4.000,00 – quatro mil reais), que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar enriquecimento sem causa, nem ínfimo a tornar insuficiente a reparação, bem observado o caráter satisfatório e pedagógico da reparação, nada a prover no sentido. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, asseverando que o mero descumprimento contratual não acarretaria dano moral indenizável. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 884 do CC, com vistas à redução do valor fixado a título de danos morais. Na petição de ID 46817070, a recorrida pugna o desentranhamento do documento de ID 46272049, ao argumento de que não possui relação com o feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura, por parte da operadora do plano de saúde, para o tratamento do segurado, causando-lhe abalo emocional, esta Corte Superior admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento” Precedentes” (AgInt no REsp 1836018/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 24/4/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.970.665/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe 3/5/2023. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Ademais, restou assentado no acórdão combatido: “A delicada situação em que se encontrava a requerente evidencia o agravamento de sua condição de dor e abalo psicológico, com prejuízos à saúde já debilitada, configurando dano moral passível de reparação. Portanto, suficientes os elementos justificadores da indenização por danos morais” (ID 45914869). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/2/2023. O mesmo veto sumular impede dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 884 do CC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “nenhum reparo quanto ao valor definido em sentença (R$4.000,00 – quatro mil reais), que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfimo a tornar insuficiente a reparação” (ID 45914869); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Por fim, quanto ao pedido de ID 46817070, nada a prover, porquanto a manutenção do documento nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027